Tribunal: TJMT
Processo: 0051053-89.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051053-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CATARINA BOTELHO SOARES - CPF: 458.344.741-87 (APELADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), ELIZABETH RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 352.784.631-04 (APELADO), ELIZABETH VITOR DA SILVA ALVES - CPF: 078.470.841-04 (APELADO), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (APELADO), LEONI SANTOS GOMES - CPF: 206.948.141-72 (APELADO), MARY BENEDITA DE ARRUDA - CPF: 048.256.831-34 (APELADO), MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 081.069.591-04 (APELADO), NILZA MARIA FERRAZ DE AMORIM - CPF: 458.438.991-87 (APELADO), OSVALDINA NASCIMENTO DE MORAES - CPF: 078.272.881-20 (APELADO), SEBASTIANA DE MORAES SANTOS - CPF: 062.309.541-68 (APELADO), MARIA DA CRUZ DE CAMPOS COSTA - CPF: 266.263.901-63 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (APELANTE), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO EXPLÍCITA E FUNDAMENTADA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - ARTIGO 98, §§2º E 3º DO CPC
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão das benesses da gratuidade de justiça não impede que seu beneficiário, sucumbente, seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, apenas fica suspensa a sua exigibilidade, por força do art. 98, §3º, do CPC. (...) (N.U 1010796-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

2. No caso dos autos, não houve a revogação da gratuidade judiciária deferida, não devendo prevalecer qualquer entendimento em sentido contrário, pois, como é cediço, a eventual revogação de tal benefício somente poderia ser feita por meio de decisão explícita e fundamentada em superveniente alteração das condições financeiras da parte apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

apelação cível em cumprimento de sentença interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Flávio Miraglia Fernandes
, que
acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença, e indeferiu a petição inicial de execução dos honorários sucumbenciais

e
julgou extinto o feito
nos termos do artigo 924, I do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
o fundamento da sentença recorrida reside no fato de que a parte apelada possui direito à gratuidade da justiça. No entanto, ulteriormente, tal benefício deixou de existir, uma vez que em agosto de 2023, ao prover a apelação do Município, o TJMT inverteu o ônus sucumbencial e condenou a parte autora a pagar 12% a título de honorários.

Relata que
as apelantes não comprovaram a hipossuficiência para arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, sequer juntaram aos autos seus holerites para comprovar sua hipossuficiência, se resguardando a apenas apresentar declaração simples.

Ao fim, requer
provimento ao recurso para reformar a sentença, considerando que as Apeladas não têm direito aos benefícios da Justiça Gratuita, bem como condenando-as a pagarem os honorários sucumbenciais, sob pena de multa do art. 523, §1º, CPC.

Contrarrazões em id. 248205659.

A d. Procuradoria-Geral manifestou pela não intervenção nos autos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
recurso de

apelação cível em cumprimento de sentença interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Flávio Miraglia Fernandes
, que
acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença, e indeferiu a petição inicial de execução dos honorários sucumbenciais

e
julgou extinto o feito
nos termos do artigo 924, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia tão somente a respeito da extinção da execução dos honorários sucumbenciais diante do benefício da justiça gratuita da parte executada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais aforada pelo Município de Cuiabá contra Catarina Botelho Soares.

A parte executada alega que é beneficiária da justiça gratuita, e que portanto, por se tratar o presente cumprimento de sentença de execução de honorários sucumbenciais, tal exequibilidade estaria suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

O juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto à justiça gratuita, realmente esta não possui caráter absoluto, todavia, para sua revogação, depende de prova imprescindível da modificação da situação financeira do beneficiário, prova esta não produzida pelo exequente, o qual se limitou apenas em requerer a revogação.

É cediço que o valor remuneratório do beneficiário não pode ser a única medida de análise para a concessão/revogação da justiça gratuita.

Outros aspectos como os passivos imputam a necessidade da sua concessão e manutenção. No presente caso, o status de hipossuficiência foi analisado e constatado por este juízo na decisão supramencionada, não se consagrando o exequente em comprovar a mudança desta situação fática processual, o que implica no indeferimento do pedido de revogação e arquivamento da presente ação executória.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício
. Precedente. (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
). 2- O extrato de negativação juntado pelo Recorrente (id. 190489856) dá conta de um débito vencido em 21/9/2020, cuja inclusão se deu em 27/12/2020. De outro lado, o único comprovante de pagamento juntado pelo Recorrente se refere à dívida vencida em 22/6/2020 (id. 190489860), não tendo apresentado qualquer prova de quitação do débito discutido nos presentes autos. 3- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3)em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4)fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem”.
(N.U 1031613-66.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (Destaquei)

Diante do exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
de execução dos honorários sucumbenciais

e
JULGO EXTINTO O FEITO
nos termos do artigo 924, I do CPC.

(...)”.

Contra referido decreto judicial, insurge-se o ora apelante.

Com efeito, verifica-se dos autos que houve o deferimento do referido benefício no início da lide, sem qualquer ressalva, como se vê do Id. 52651592 – fl. 50. E que não houve revogação da gratuidade judiciária deferida, não devendo prevalecer qualquer entendimento em sentido contrário, pois, como é cediço, a eventual revogação de tal benefício somente poderia ser feita por meio de decisão explícita e fundamentada em superveniente alteração das condições financeiras da parte apelada.

A propósito, o art. 98, §§2º e 3º, do CPC assim dispõe:

“(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, não há de se falar nem mesmo em revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, embora devida ante a sucumbência, encontra-se com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRIBUTÁRIO – ICMS – CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 151, V, DO CTN - SENTENÇA CONCLUSIVA PELA PRESCRIÇÃO ANTE A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL PENDENTE ENQUANTO PERDURAR A CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
CONDENAÇÃO
DEVIDA AINDA QUE O SUCUMBENTE SEJA
BENEFICIÁRIO
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.

1 – Não há que se falar em prescrição de créditos tributários, por ausência de ajuizamento, pelo Fisco, de ação expropriatória fiscal equivocadamente declarada em ação declaratória de prescrição, se, nesta demanda, restou concedida antecipação de tutela, causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

2 – A suspensão da exigibilidade de crédito tributário, por quaisquer das causas prevista no artigo 151 e seus incisos, impede a propositura de ação executiva, se tal circunstância se verificou antes do seu ajuizamento. De outra banda, tendo sido suspensa a exigibilidade do crédito depois de ajuizada a ação executiva, sua suspensão é medida que se impõe (Resp. 1.140.956/SP – Recursos Repetitivos; da Relatoria do Min. Luz Fux- Publicado em 03/02/2010).

3 –
A concessão das benesses da gratuidade de
justiça
não impede que seu
beneficiário
, sucumbente, seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários
advocatícios, apenas fica suspensa a sua exigibilidade, por força do art. 98, §3º, do CPC.

4 - Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1010796-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Quanto ao argumento da parte apelante de que o benefício deixou de existir, uma vez que ao prover a apelação do Município, o TJMT inverteu o ônus sucumbencial e condenou a parte autora a pagar 12% a título de honorários, verifica-se que não foi observado que a parte autora, ora apelada, era beneficiária da justiça gratuita, de modo que no voto não há expressa revogação do beneficio da gratuidade.

Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão que acolheu

a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu a petição inicial de execução dos honorários sucumbenciais é medida que se impõem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024